Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. GRUPO EMPRESÁRIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BLOQUEIO, VIA SISTEMA BACENJUD. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE UMA DAS PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O artigo 297 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador determinar “as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”.

2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, determinou o arresto de ativo financeiro, via sistema BACENJUD, da parte ré, de modo a garantir o resultado útil do processo, caso haja a procedência da pretensão deduzida pela ora agravada – restituição dos valores aplicados e não recebidos em razão de suposta fraude no negócio realizado entre as partes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.